Tribunal: STF
Processo: RE 1308219
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O juízo de primeiro grau (eDOC 3), ao apreciar pleito de revisão de pensão por morte intentado pela parte recorrida, julgou-o procedente para que o benefício fosse calculado observando “o teto estabelecido para os beneficiários do RGPS acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”, bem assim para que observasse a paridade, ou seja, que o benefício fosse reajustado “na mesma proporção dos aumentos correspondentes ao cargo anteriormente ocupado pelo de cujus”.



    Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a sentença em acórdão assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento aos apelos interpostos. Ação de procedimento comum ordinário com pedidos de revisão de benefício previdenciário e cobrança das diferenças relativas às parcelas vencidas. Pensão por morte paga à viúva de ex-servidor. Sentença de procedência com condenação do réu à revisão da pensão para que corresponda a totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite, tendo por base de cálculo as parcelas indicadas no DAP acostado aos autos do processo. Falecimento ocorrido após o advento da CRFB/1988 (25/7/2005). Aplicabilidade do artigo 40, §7º, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina a concessão do benefício da pensão por morte em valor igual ao dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento. Tendo ocorrido o óbito do servidor em 2005, na situação de inativo, deve ser observada a Emenda Constitucional nº 47/2005, que resguardou o direito àqueles que já haviam adquirido os requisitos conforme as normas até ali vigentes, estendido o benefício aos pensionistas. Agravo interno que não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Contra esse pronunciamento, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional em que assevera a violação a preceitos constitucionais por parte desse julgamento colegiado.



    Articula que “não existe direito adquirido da autora à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior, devendo-se tomar em consideração o valor da aposentadoria do ex-servidor ao tempo do óbito, e aplicar a equação prevista no § 7º da CF (teto do regime geral da previdência social, mais 70% do que exceder), acrescida de reajustes previstos da lei”.



    Aduz, ademais, que “não houve manifestação quanto ao atendimento aos requisitos constitucionais” do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 para fins de deferimento da paridade e da integralidade.



    Encaminhados os autos para eventual readequação considerado o Tema n. 396 da repercussão geral (eDOC 18), a retratação foi negada (eDOC 29).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo parcial provimento do recurso extremo nos termos da ementa a seguir (eDOC 35):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. TESE FIRMADA NO RE 603.580. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. POSSIBILIDADE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC 47/2005. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA ESPÉCIE. DIREITO À INTEGRALIDADE. AFASTAMENTO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, na espécie, que se trata de pleito revisional de pensão por morte cujo instituidor faleceu em 25.7.2005, posteriormente, portanto, à promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003. Quanto aos pedidos, foi indeferida a integralidade para o cálculo do benefício, pois houve limitação ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; porém, de outro lado, foi deferida a paridade de reajuste.



    Feito esse registro, destaco que o Supremo, ao julgar o Tema n. 396 (RE 603.580) da repercussão geral, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, firmou tese no sentido de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. O acórdão foi ementado conforme abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    Na espécie, ao buscar o afastamento da integralidade, a qual não foi deferida pelos julgados recorridos, pois foi determinado que os proventos da pensão observassem a limitação de cálculo estabelecida no inciso I do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda n. 41/2003, carece o recorrente de interesse recursal no ponto.



    Em relação à paridade, tem-se que se o falecimento do servidor aposentado ocorrer em data posterior a essa emenda 41/2003, tal como o caso presente, a pensão somente possui essa benesse na hipótese de a inativação do instituidor se enquadrar na regra de transição estabelecida no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, ou seja, se observar os seguintes requisitos: (i) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (ii) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e (iii) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput do art. 3º da EC n. 47/2005.



    No entanto, noto que os pronunciamentos impugnados não efetuaram qualquer avaliação da presença desses requisitos pelo servidor falecido para deferir, à pensão objeto de discussão revisional, o benefício da paridade, o que denota a divergência daqueles julgados com o precedente qualificado do Tema n. 396 da repercussão geral.



    3. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que a origem reaprecie a causa, no ponto em que a particular recorrida pugna pelo direito à paridade, manifestando-se expressa e fundamentadamente acerca do cumprimento dos requisitos preconizados no 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 para eventual deferimento desse direito de reajuste paritário.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator